Tribunal: STF
Processo: RHC 240653
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Crimes de estelionato. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roniel Cardoso dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.763/RJ (evento 198).



    O Recorrente está sendo processado criminalmente pela suposto envolvimento na prática de crimes de estelionato (art. 171 do CP) perante os Juízos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, da 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, da 33ª Vara Criminal da Comarca da Capital, da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias e da Vara Única da Comarca de Queimados.



    Na presente via, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento do recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz a ocorrência de bis in idem, uma vez imputada ao Recorrente a prática de crimes de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), “mesmo narrando fatos em todas as denúncias que em verdade configuram o delito do art. 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/51”. Argumenta a ocorrência de litispendência, porquanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou o Paciente, em diversas ações penais distintas, pelos mesmos fatos delituosos julgados na Ação Penal nº 0009253-64.2021.8.19.0036, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nilópolis/RJ. Alega falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, pois lastreada na gravidade abstrata do delito. Sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos a justificar a segregação cautelar. Requer, em medida liminar, o sobrestamento das ações penais na origem e a expedição de alvará de soltura do Recorrente. No mérito, pugna pela cassação do acórdão recorrido do STJ, com a determinação de novo julgamento com apreciação do mérito do RHC manejado, pelo trancamento das ações penais ajuizadas e pela revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 192):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Inviável o reexame de pedido já apreciado em mandamus anteriormente julgado, pois configurada a inadmissível reiteração de pedido. Precedentes. 



    2. "Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020) 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    Ademais, verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do RHC 240.735/RJ, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 07.5.2024. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse prisma, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); “não conhece de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.8.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente